Tribunal: TRF3
Processo: 5004080-74.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
79/261)

5004080-74.2020.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004080-74.2020.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINALDO SIMAO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN MARCELINO ANDRADE - SP343871-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO MARINHO - SP411440-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão favorável ao segurado quanto ao reconhecimento de períodos de atividade comum e concessão/revisão de benefício.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à aplicação do Tema 1124 do STJ; (ii) à ausência de interesse de agir, em razão da utilização de documentos não submetidos ao INSS na via administrativa; (iii) à fixação do termo inicial do benefício; e (iv) à condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) ao interesse de agir do segurado diante da apresentação de novos documentos em juízo; (ii) ao termo inicial do benefício; e (iii) à condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões controvertidas, inexistindo vício a ser sanado.

A alegação de aplicação do Tema 1124 do STJ não revela omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.

As razões recursais reproduzem os argumentos já deduzidos no agravo interno, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito.

A reiteração de fundamentos já apreciados evidencia o caráter protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A repetição de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004080-74.2020.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN MARCELINO ANDRADE - SP343871-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO MARINHO - SP411440-A

APELADO: REGINALDO SIMAO DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, inicialmente que a matéria controvertida está afeta ao tema n. 1124 do C. STJ. Aduz ainda, a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre a ausência de interesse de agir do segurado, diante do reconhecimento de períodos de atividade comum com base em documentos não submetidos à análise do INSS na esfera administrativa. Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício ou os efeitos financeiros da revisão sejam fixados a partir da data da condenação. Em qualquer hipótese, aduz ser indevido o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a parte autora deu causa ao indeferimento administrativo.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão favorável ao segurado quanto ao reconhecimento de períodos de atividade comum e concessão/revisão de benefício.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à aplicação do Tema 1124 do STJ; (ii) à ausência de interesse de agir, em razão da utilização de documentos não submetidos ao INSS na via administrativa; (iii) à fixação do termo inicial do benefício; e (iv) à condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) ao interesse de agir do segurado diante da apresentação de novos documentos em juízo; (ii) ao termo inicial do benefício; e (iii) à condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões controvertidas, inexistindo vício a ser sanado.

A alegação de aplicação do Tema 1124 do STJ não revela omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.

As razões recursais reproduzem os argumentos já deduzidos no agravo interno, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito.

A reiteração de fundamentos já apreciados evidencia o caráter protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso. 3. A repetição de argumentos já apreciados caracteriza caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão